Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-53.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011710-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (RECORRIDO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), AURISTELA MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 935.857.991-91 (RECORRIDO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (RECORRENTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (RECORRENTE), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1011710-53.2019.8.11.0001.

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

CONSTRUTORA LOPES S.A

Recorrido(s):

CASSIO FELIPE MIOTTO

AURISTELA MARIA DA SILVA CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Os Recorrentes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva da Ré CONSTRUTORA LOPES S.A., que deve ser afastada,
em razão de participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO -
REJEITADA

Quanto a preliminar da prescrição, a mesma, não merece acolhimento, posto que, inaplicável a prescrição trienal, conforme artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, cuja pretensão do Recorrente somente se exaure após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes Recorridas adquiriram das Recorrentes um imóvel residencial no empreendimento mencionado nos autos, cujo prazo de entrega estava previsto
para janeiro de 2015
,
com a possibilidade de dilação de prazo de 180 dias, o prazo para a entrega seria 31/07/2015.

Contudo, a entrega do imóvel somente ocorreu em
31/01/2016, com 06 (seis) meses de atraso
, conforme restou demonstrado pela “Ata de Constituição do Condomínio”,
ocorrida em 15/12/2015
, onde a construtora Lopes, comprometeu-se a arcar com as despesas do condomínio
até 31/01/2016, constando ainda, que a entrega das áreas comuns do condomínio aconteceria em 29/01/2016.

O fato de existir documento noticiando a “entrega do apartamento” em data de 10/06/2015, por si só não elide a empresa de indenizar pelo fato de que, devidamente comprovado que as áreas em comum não estavam aptas e prontas para o uso, tanto é que a assembleia de condôminos estipulou com a recorrente a obrigação de que os condôminos apenas passassem a se responsabilizar pelo condomínio a partir de fevereiro de 2016, bem como, em período anterior sequer havia a cobrança de condomínio.

Apesar da entrega documentada, em verdade a entrega foi parcial, não dando ao consumidor as condições mínimas de moradia, nem mesmo comprovando a empresa que outros moradores se mudaram para o local antes do término das obras em definitivo, sendo mero termo de conformidade do apartamento.

Porém, o apartamento em si só não elide o direito do consumidor ter para si o empreendimento como um todo, estando umbilicalmente ligado à área comum da edificação, o que não se observou nos autos.

Assim, a entrega do imóvel se deu em prazo superior ao estipulado para entrega, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço pelas Reclamadas, razão pela qual o dever de reparação pelos danos materiais sofridos pelos Reclamantes é a medida que se impõe.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.729.593/SP, Tema 996, “
o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizad
a”.

Ante a entrega intempestiva do imóvel, os transtornos suportados pelos Recorridos são evidentes. Portanto, escorreita a sentença objurgada.

Em relação aos valores pretendidos, trata-se de apartamento de alto luxo, de alto valor e alto padrão, de onde, caberia à parte recorrente trazer aos autos contra laudo a invalidar a avaliação feita pelo corretor de imóveis do valor a título de aluguel do empreendimento, ficando em meras alegações, mantendo-se o valor indenizatório em R$ 39.920,00 lastreado em 06 meses de locação estimada no valor de R$ 6.653,33 ao mês.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021